Tribunal: TJMT
Processo: 1005400-29.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVANTE(S):
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
AGRAVADO(S):
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA
AGRAVADO(S):
LUCINEI ABU KHALIL
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA contra a decisão proferida na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1016179-42.2019.8.11.0002 ajuizada para LUCINEI ABU KHALIL, a qual concluiu pela impossibilidade de admissão da prova emprestada, produzida na Ação Cautelar de produção antecipada de provas n. 1013763-04.2019.8.11.0002, sob o fundamento de suposta “ausência de efetivo exercício do contraditório pela parte autora naqueles autos”, vez que o autor ora agravado não teria participado dos autos em que foi produzida a prova a ser emprestada.
Inconformadas, sustentam que a decisão agravada carece de amparo jurídico, na medida em que o instituto da prova emprestada é admitida pela jurisprudência, desde que observado o contraditório e a ampla defesa, independentemente da identidade subjetiva entre as partes envolvidas nos autos em que é produzida com aqueles em que se busca o seu aproveitamento.
Registram que a prova produzida nos autos da citada cautelar – ajuizada pelo Condomínio no qual se localiza o imóvel do agravado – tinha por objetivo averiguar as “causas da instabilidade do solo que está levando ao risco de colapso das casas, bem como, a solução eficaz para a estabilização do solo”, o que tornaria evidente o vínculo de proximidade de objetos entre as demandas, tendo em vista que no despacho saneador proferido na ação de conhecimento originária teriam sido fixados, dentre outros, os seguintes pontos controvertidos: (a) se o imóvel descrito na inicial apresenta defeitos, e (b) em caso positivo, se os defeitos apontados no imóvel são originários de construção ou de outra causa, tal como má conservação ou ampliação do bem.
Alegam que, dessa forma, tem-se, em ambos os casos, que as ações foram ajuizadas em face das ora agravantes, objetivando imputar-lhes possível responsabilidade pelos vícios observados em determinadas unidades do condomínio, mediante a averiguação da causa originária de tais vícios.
Aduzem que, além disso, nos autos da cautelar em que produzidos o laudo pericial e os respectivos esclarecimentos que se pretende aproveitar, mais de dez condôminos protocolaram petições a fim de serem admitidos como terceiros interessados, dentre eles o próprio agravado que, expressamente, requereu sua habilitação como parte interessada, não havendo, portanto, falar-se em violação ao contraditório e à ampla defesa.
Argumentam, ainda, haver precedente da Segunda Câmara de Direito Privado, reconhecendo a inexistência de óbices à utilização da referida prova emprestada nas ações individuais ajuizadas por moradores do condomínio em face das ora agravantes.
Sustentam que não pode prevalecer o fundamento do julgador singular – no sentido de que “a produção de prova documental somente poderá ser realizada até o saneamento do processo, conforme disposto no artigo 329, inciso II do Código de Processo Civil” – haja vista que além de o dispositivo legal indicado dirigir-se exclusivamente à parte autora, e da estabilização objetiva da demanda restringir-se ao pedido e à causa de pedir, o advento de conclusão pericial, com os respectivos esclarecimentos prestados pelo expert constitui fato superveniente apto a influenciar decisivamente o julgamento do mérito da ação originária, de maneira que deve ser considerado pelo juízo singular quando da formação de seu convencimento, nos termos do art.493 do CPC/15.
Com tais argumentos, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso posto que, acaso não reconhecido o direito das demandadas à prova emprestada requerida, a fase instrutória se desenvolverá de forma deficitária, sem que seja analisada pelo magistrado sentenciante, quando da formação de seu convencimento, elemento probatório imprescindível para a adequada solução da controvérsia.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque em caso análogo ao dos autos – envolvendo as recorrentes e o proprietário de outra unidade habitacional do mesmo condomínio –, ao se manifestar acerca da prova emprestada esta C. Câmara realmente já consignou que “a jurisprudência do STJ tem admitido a sua validade mesmo nos casos em que não haja identidade das partes litigantes, desde que o contraditório seja respeitado e a parte contra quem a prova será usada possa contestá-la”. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1010299-07.2021.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. em 04/08/2021, publ. no DJE 13/08/2021)
Assim, se não concedido o efeito suspensivo pleiteado, a ação originária poderá ter seu curso regular, culminando com possível encerramento da instrução antes da manifestação definitiva deste Tribunal acerca do cabimento do empréstimo da prova pericial requerida.
Ante o exposto, defiro a liminar recursal para determinar a suspensão do trâmite do processo na origem até o julgamento definitivo do recurso.
Intime-se a parte adversa, para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se ao juízo da causa.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de abril de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora